Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016207-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL GONCALVES DE SOUZA - CPF: 893.862.801-91 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1016207-65.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Joel Gonçalves de Souza.

Apelada:
Pernambucanas Financiadora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL DÉBITO DECLARADO QUITADO
– INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– MAJORAÇÃO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1016207-65.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Joel Gonçalves de Souza.

Apelada:
Pernambucanas Financiadora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joel Gonçalves de Souza visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, que move contra Pernambucanas Financiadora S.A, julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito discutido com a declaração de quitação da fatura de junho/2023, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da negativação) e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o autor pugnando, em suma, pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, devendo ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo efeito não cause enriquecimento ilícito ou indenização simbólica.

Pefisa S.A. (nova razão social de Pernambucanas Financiadora S.A.), apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 198786655).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1016207-65.2023.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Joel Gonçalves de Souza.

Apelada:
Pernambucanas Financiadora S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Joel Gonçalves de Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Pernambucana Financiadora S.A., com nova razão social, atualmente Pefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimento, aduzindo que celebrou um contrato de Cartão de Crédito sob o no 6505.9701.3522.6463 (contrato 90023452457), com a parte Ré, o qual tem data de pagamento no dia 21 de cada mês.

Relata o apelante que na primeira fatura, do mês de abril de 2023, vencida em 21.04.2023, o valor foi de R$ 20,00 (vinte reais). Ainda, quitou, via PIX, a fatura do mês de maio de 2023 de forma correta, no importe de R$ 488,86 (quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), prova em anexo no id. 198785183.

Ocorre que no mês de junho de 2023 houve cobranças, na fatura do cartão de crédito, de multa contratual no importe de R$ 9,54, juros de mora de R$ 4,93, encargos rotativos de R$ 88,65, IOF rotativo de R$ 3,02 e anuidade diferenciada 01/12 R$ 16,90, no valor total de R$ 123,04, conforme prova no id. 198785184.

Ainda, nota-se que o valor total da fatura de maio de 2023 foi de R$ 1.044,38, ou seja, houve nítida cobrança do valor de R$ 488,86, da fatura anterior, somados aos valores descritos acima.

Segue narrando que no dia 24.05.2023 a parte ré incluiu o nome do autor no SPC pelo valor integral da fatura de abril de 2023, vencida em 21.05.2023 no importe de R$ 488,86, supostamente não paga, mas que foi devidamente quitada no prazo, prova em anexo no id. 198785185.

O apelante ressalva que já tentou realizar diversas vezes o pagamento do valor correto e a correção dos valores cobrados indevidamente, contudo não teve êxito, por esse motivo não viu outra alternativa senão buscar os meios judiciais para a resolução da situação, haja vista que a apelada exige o pagamento integral da fatura, de forma indevida.

Após o trâmite processual, o douto magistrado a
quo
julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito objeto da negativação e declarou a quitação da fatura do mês de junho/2023 e por último, condenou a apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 198786652).

Irresignado, o autor recorre pugnando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. A insurgência recursal cinge-se no
quantum
arbitrado, sendo necessário r
essaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da empresa apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor, relembrando que além de ser cobrado por débito inexistente, sofreu com a negativação de seu nome entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecendo acolhimento o pleito do autor.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024